Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da LAD) quando as provas colacionadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia.
2. O crime de tráfico de substâncias entorpecentes possui natureza jurídica de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas, ainda que o agente seja usuário, pois ser consumidor de substâncias ilícitas não elide a prática da traficância devidamente comprovada.
3. Afasta-se a causa de diminuição de pena prevista no art. art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, uma vez que o réu é reincidente, não preenchendo assim os requisitos cumulativos exigidos para sua incidência.
4. Observadas a reincidência e o quantum da pena final estabelecida, há de ser estabelecido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Não preenchidos os seus requisitos, o condenado também não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.